Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme a súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2. Insuficiente a demonstração de enfermidade equivalente à cardiopatia grave para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos dispostos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, tem como consequência o improvimento do pedido.
3. O não reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda, afasta a possibilidade da restituição dos descontos/pagamentos realizados a título de Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, a repetição do indébito pleiteada.
4. Preliminar rejeitada.

5. Apelação conhecida e desprovida.
5. Apelação conhecida e desprovida.